Tribunal: TJDFT
Processo: 0780414-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITO MECÂNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a ressarcir ao primeiro autor o valor de R$ 185,36 a título de danos materiais, além de R$ 1.000,00 para ambos os autores por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 69146411).
3. Na origem, os autores narraram que o veículo alugado junto a empresa ré para realização de viagem apresentou defeito após aproximadamente 230km rodados. Em decorrência do infortúnio, houve a necessidade de esperar por um guincho e um táxi e, ainda, gastos com hospedagem, combustível e alimentação. Afirma, ainda ter tido problemas na substituição do veículo. Diante disso, requereram a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.278,31 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais para cada.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do valor da indenização pelos danos materiais e do quantum fixado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, pleiteiam o recebimento do recurso no duplo efeito. Afirmam que a despesa de hospedagem em Teresina, no valor de R$ 292,00, também deve ser ressarcida, pois foi diretamente ocasionada pela falha da recorrida em não oferecer suporte adequado e do estado de exaustão física e emocional. Alegam ainda que o valor estabelecido para os danos morais é insuficiente para compensar os transtornos e riscos enfrentados, solicitando a majoração para R$ 5.000,00 para cada autor.
6. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso em análise, devido ao problema mecânico do veículo alugado, os recorrentes ficaram esperando cerca de 3 horas e 50 minutos para a chegada do guincho e do táxi, além de mais 3 horas de viagem até Teresina, totalizando quase 7 horas entre a espera e o deslocamento até a loja da ré em Teresina (ID 69146393, 69146394 e 69146395).
9. Diante dessa situação, a recorrida deveria ter agido prontamente, oferecendo toda a assistência e informações necessárias aos consumidores para reduzir o desconforto. No entanto, o tempo de espera até a substituição do veículo demonstram o desgaste e a necessidade de pernoite em Teresina. Assim, está configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, justificando o ressarcimento da diária.
10. Sobre o montante da condenação, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Considerados tais parâmetros, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra aquém do razoável, razão pela qual fixo o dano moral em R$ 1.500,00 para cada parte.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar a ré a ressarcir o valor de R$ 292,00 a título de danos materiais e R$ 1.500,00 por danos morais. Mantido os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.